Tribunal: STF
Processo: Rcl 90629
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Rafaela Oltramari Moura e Laura da Silva Fonseca Portal para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo da 1ª Vara Criminal do Foro Central da Comarca de Porto Alegre/RS.

A defesa técnica sustenta, em síntese, que o juízo reclamado indeferiu o acesso à integralidade das provas digitais e encerrou a instrução processual, determinado a apresentação de alegações finais sem que as reclamantes tivessem acesso às mídias — extrações de dados de aparelhos celulares apreendidos e demais dispositivos eletrônicos —, as quais serviram de fundamento para o decreto de prisão preventiva e para a denúncia apresentada pelo Ministério Público estadual.

Narra que as reclamantes foram denunciadas, na companhia de outros acusados, pela suposta prática dos crimes de extorsão mediante sequestro e associação criminosa.

Expõe que a denúncia se baseia, substancialmente, em elementos de prova digital (áudios de WhatsApp, vídeos e capturas de tela), que teriam sido enviados pelas supostas vítimas à autoridade policial, sem a devida apreensão dos dispositivos de origem ou certificação técnica, cadeia de custódia da prova.

Afirma que, ainda na apresentação de resposta à acusação, a defesa de Laura alertou o juízo da fragilidade das provas digitais apresentadas e requereu a juntada da integralidade das extrações de dados e dos documentos comprobatórios da cadeia de custódia.

Aduz que o juízo reclamado omitiu-se quanto à apreciação deste pleito no momento oportuno, permitindo que a instrução processual se iniciasse e se desenvolvesse sem que a defesa tivesse acesso ao material bruto (raw data) que serviu de base para a acusação.

Segundo alega:

Durante a instrução processual, a fragilidade probatória alertada pela Defesa, tornou-se comprovada quando foi inquirida em juízo, a Policial Civil Graziela Zemolin, testemunha de acusação e responsável pelo relatório de investigação, afirmou categoricamente que a Delegacia de Polícia não realizou a cadeia de custódia das mídias enviadas pelas vítimas. 
A policial confirmou que os arquivos (vídeos e áudios) foram recebidos e acostados aos autos sem os protocolos de preservação previstos nos arts. 158-A e seguintes do CPP, tratando-se, portanto, de material de integridade desconhecida que não podem servir como meio de provas, fato que não vem observado pelo juízo (doc. 1, p. 4).

Assevera que, diante da confissão policial e da realização de audiência, requereu, novamente, em audiência realizada no dia 12/1/2026, que a autoridade policial enviasse a integralidade da prova digital, o que foi indeferido pelo juízo.

Em razão da negativa, requereu, novamente, a juntada da integralidade das extrações de dados (cópia bruta/bit-a-bit) e dos arquivos originais de vídeo, áudios e imagens com seus respectivos metadados e hash, juntando parecer técnico da prova digital que consta nos autos.

Argumenta que o parecer técnico constatou fatos gravíssimos sobre os arquivos disponibilizados nos autos: (i) ausência de originalidade: os arquivos de vídeo e imagem presentes nos autos não são os originais; (ii) metadados adulterados: as datas de modificação dos arquivos referem-se a 26/1/2026 (data de download/manipulação recente), impossibilitando a verificação temporal real; (iii) inexistência de hash: não há assinatura hash que garanta que o conteúdo não foi editado ou suprimido; (iv) impossibilidade de auditoria: sem acesso às extrações brutas (file system) ou aos dispositivos de origem, é tecnicamente impossível para a defesa verificar se os diálogos estão completos ou se foram retirados de contexto.

Assim, assevera que, em 3/2/2026, o juízo reclamado proferiu a decisão reclamada, indeferindo o pedido de acesso à prova digital e determinando o prosseguimento do feito com a apresentação de alegações finais, utilizando-se dos seguintes fundamentos para negar a aplicação da Súmula Vinculante 14: (i) que a instrução já estava encerrada; (ii) que a quebra da cadeia de custódia seria matéria de valoração da prova (mérito) e não de admissibilidade ou validade; (iv) que a Súmula Vinculante 14 não garantiria a realização irrestrita de diligências.

Ao final, requer:

a) Diante da manifesta plausibilidade jurídica do direito invocado e da urgência que o caso demanda, seja CONCEDIDA a medida LIMINAR, com fundamento do art. 158 e 161 do RISTF e do Artigo 989, inciso II do CPC para determinar imediata suspensão da apresentação de ALEGAÇÕES FINAIS (MEMORIAIS), por cerceamento de defesa, inépcia material - ausência das provas digitais objeto da denúncia, que tornam claro o cercamento de defesa das Reclamantes. 
b) A notificação da autoridade Reclamada para prestar informações; 
c) A intimação do Ministério Público para manifestação; 
d) Seja deferida o benefício da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 98 do CPC, tendo em vista que as Reclamantes não possuem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento (doc. 1, p. 10).

É o relatório. Decido.

A reclamação não merece seguimento.

Isso porque, da leitura da petição inicial e dos documentos com ela apresentados, notadamente do ato reclamado, é possível constatar que não houve recusa de acesso aos autos e aos elementos de prova já documentados por parte do Juízo da 1ª Vara Criminal do Foro Central da Comarca de Porto Alegre/RS.

Transcrevo, por oportuno, o inteiro teor da decisão reclamada:

Vistos. 
Sobreveio pedido da defesa da ré Rafaela para reabertura da instrução. 
Examinando os autos, verifica-se que a instrução processual foi regularmente encerrada, com a produção das provas requeridas pelas partes e reputadas pertinentes pelo juízo, inexistindo qualquer lacuna probatória que justifique sua reabertura. 
Eventuais questionamentos acerca da cadeia de custódia, quando não amparados por indícios objetivos de comprometimento da integridade da prova, devem ser examinados no momento da valoração do conjunto probatório, e não como causa de inadmissibilidade, razão pela qual devem ser oportunamente analisadas em sede de alegações finais. 
Cumpre destacar que a Súmula Vinculante n.º 14 não confere às partes o direito à realização irrestrita de diligências ou à produção de novas provas após o encerramento da instrução, limitando-se a assegurar o acesso aos elementos probatórios já existentes e devidamente documentados, desde que relevantes ao exercício da defesa, garantia esta que, no caso em exame, foi integralmente observada. 
Ademais, constata-se que os elementos probatórios pertinentes foram regularmente juntados e permaneceram acessíveis às partes durante todo o curso da instrução processual, não se justificando a realização das diligências pretendidas. 
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de reabertura da instrução do presente feito. 
Diligências Legais (doc. 11, p. 1).

Como se vê, o juízo reclamado indeferiu o pedido de reabertura da instrução, assentando que ela foi regularmente encerrada, com a produção das provas requeridas pelas partes e reputadas pertinentes pelo juízo, inexistindo lacuna probatória que justifique sua reabertura.

Acrescentou que eventuais questionamentos acerca da cadeia de custódia — quando não amparados por indícios objetivos de comprometimento da integridade da prova —, devem ser examinados no momento da valoração do conjunto probatório e não como causa de inadmissibilidade.

Registrou, por fim, que os elementos probatórios pertinentes foram regularmente juntados e permaneceram acessíveis às partes durante todo o curso da instrução processual, não se justificando a realização das diligências pretendidas. 

Nesse contexto, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,  o indeferimento de diligência probatória a pedido da defesa não viola o enunciado da Súmula Vinculante 14, a qual estabelece:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

De acordo com esse entendimento, menciono:

Agravo regimental em reclamação. Processual Penal. Indeferimento pela autoridade reclamada de diligência probatória solicitada pela defesa. Alegada violação da Súmula Vinculante nº 14 da Corte. Não ocorrência. Via inapropriada para se avaliar a necessidade ou não de repetição de prova pericial sob o pretexto de afronta à aplicação do enunciado vinculante em questão. Pretendida submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. 
1. O indeferimento pela autoridade reclamada de diligência probatória a pedido da defesa, sob nenhum aspecto, afronta a essência do enunciado da Súmula Vinculante nº 14, segundo a qual ‘é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’. 
2. A reclamação constitucional não é a via adequada para se avaliar a necessidade ou não de repetição de prova pericial, ainda mais sob o pretexto de afronta à aplicação da Súmula Vinculante nº 14. 
3. Consoante o entendimento consolidado da Corte, ‘o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes’ (RCL nº 5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 13/11/09).
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 19.758 AgR/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27/5/2015 — grifei).

Destaco, ainda, a manifestação do Ministro Gilmar Mendes por ocasião do julgamento da Rcl 55.918/SP:

[...] O indeferimento de diligências não se equipara a negativa de acesso a elementos de prova já documentados nos autos, sendo apenas este o objeto da súmula invocada como parâmetro. Ademais, o Código de Processo Penal autoriza à defesa a ampla produção de provas. Faculta-lhe ainda o requerimento de diligências ao julgador, que não as deferirá se considerá-las irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Não é obrigatório o deferimento de todas as diligências requeridas, até porque tal atuação inviabilizaria a adequada marcha processual. Assim, presidindo o feito, poderá, de forma fundamentada, indeferir diligências demandadas pelas partes se não as considerar essenciais ao deslinde do feito. Tal atuação não equivale a indeferir acesso a elementos de provas documentados nos autos [...].

Desse modo, entendo que não há estrita aderência temática entre o ato reclamado e o enunciado da Súmula Vinculante 14.

Efetivamente, a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige para o cabimento da reclamação que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ATO PARADIGMA INVOCADO. UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUBSTITUTO DOS RECURSOS CONVENCIONAIS. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 60.794 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8/9/2023).

Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Súmula Vinculante 14. Ausência de aderência. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se amolda ao conteúdo da Súmula Vinculante 14. 2. A Súmula Vinculante 14 confere ao investigado a possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos, não abrangendo material compartilhado com a polícia, mas não juntado aos autos. 3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 60.299 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 12/9/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 14. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. MANEJO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A Súmula Vinculante nº 14 enuncia que ‘É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’. 
2. A aderência estrita entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma constitui pressuposto de cabimento da reclamação (Rcl 6.534-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 17.10.2008; Rcl 8.780-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 11.12.2009). 
[...]
4. (a) A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual.’ (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 5/8/2011). 
(b) In casu, o Agravante cita o inteiro teor de diálogos que, segundo sustenta, não teriam sido juntados aos autos e que beneficiariam a defesa. 
(c) Inviável, em sede de Reclamação, cotejar as alegações do reclamante com o conjunto fático-probatório dos autos de origem, muito menos valorar o standard probatório ou a observância da cadeia de custódia, matérias estranhas ao enunciado sumular que se reputa violado e típicas do julgamento de mérito da ação penal, submetida ao crivo do duplo grau de jurisdição. 
(d) Em obiter dicta, impende consignar a jurisprudência firme desta Corte, no sentido de que ‘É desnecessária a juntada do conteúdo integral das degravações das escutas telefônicas realizadas nos autos do inquérito no qual são investigados os ora Pacientes, pois bastam que se tenham degravados os excertos necessários ao embasamento da denúncia oferecida, não configurando, essa restrição, ofensa ao princípio do devido processo legal’ (HC 91.207-MC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ o Acórdão Min. Cármen Lúcia, j. 11/06/2007, DJe 21/9/2007). 5. Agravo regimental desprovido (Rcl 23.383 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20/11/2019).

Verifico, assim, que o reclamante busca utilizar a reclamação constitucional como uma espécie de sucedâneo recursal, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal.

Ocorre que o papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantia da integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. 

Com esse entendimento, destaco:

RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
- Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. 
- Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. 
- O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
- A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 5/8/2011 — grifei).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o pedido de medida liminar.

Publique-se.

Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator